Tribunal: TJDFT
Processo: 0750848-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750848-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO SERIDO LIMA PACIENTE: JOAO VICTOR ALVES AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Recebido no Plantão, às 18h47 do dia 29.11.2020. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Seridó Lima, advogado, em favor de João Victor Alves, ao fundamento de que, apesar de condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, no total 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, estaria cumprindo a pena em regime integralmente fechado no CIR-P4, local, segundo assevera, destinado exatamente ao cumprimento de penas fixadas sob o regime fechado. Apoiado em julgados que reputa sustentarem a tese que defende e na Súmula Vinculante no 56, alega a ilegalidade da prisão e, consequentemente, o constrangimento ilegal a lhe autorizar o deferimento da liminar em sede de habeas corpus. Ao final, pede “a liberdade para responder em regime aberto enquanto o sistema prisional do DF não possua condições de prestar adequadamente os serviços penitenciários do regime SEMI-ABERTO” ou, subsidiariamente, “seja concedida a conversão de pena do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão” É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Da análise dos autos, contudo, verifico inexistir qualquer medida de urgência que autorize a análise dos presentes autos em sede de plantão judicial, devendo ser observado o disposto no art. 4o, I e § 1o, da Portaria GPR 1.327, de 27 de julho de 2020, segundo os quais, “ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.”. In casu, destaca-se, de início, que malgrado a informação do impetrante quanto ao real regime de cumprimento da pena imposta ao paciente, nada há a comprovar referida alegação. Ao revés, toda a farta documentação juntada aos presentes autos informa de maneira expressa que o regime de cumprimento da pena foi o semiaberto. No particular, ilustrativa a decisão colacionada no documento de id 21793151, da lavra da e. Juíza da Vara de Execuções Penais, que logo no relatório informa que o paciente foi “condenado a uma pena de 07 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de roubo circunstanciado” Diante disso, a demonstração da irregularidade do alegado constrangimento ilegal depende de informações a serem prestadas pela unidade prisional, juízo da execução e da oitiva do paciente. Além disso, o referido constrangimento ilegal vem ocorrendo há mais de 30 (trinta) dias e sequer houve análise de pedido neste sentido no juízo da execução. Estes fatos, afastam, ao menos em parte, a urgência da exame da liminar em sede de plantão judicial do final de semana. Por fim, consigna-se que o pedido formulado ao final da petição inicial deste habeas corpus, tal como transcrito no relatório, é para o deferimento da conversão de pena ao regime aberto. Tal pedido carece de fundamentação para tanto, bem como de congruência lógica com tudo o que foi falado na petição. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Distribua-se regularmente. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista